Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo de origem e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a incompetência territorial pode ser declarada de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 781, I, do CPC permite o ajuizamento da execução no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens.
5. A cláusula de eleição de foro constante do título é válida, pois inexistem indícios de abusividade desse ajuste, devendo ser respeitada a presunção de paridade entre as partes na relação contratual de natureza empresarial, nos termos do art. 421-A do CC. Também inexistem indícios de escolha aleatória de foro, o que afasta a incidência do art. 63, §5o, do CPC.
6. A competência territorial é relativa e, conforme o enunciado de súmula n. 33 do STJ, não pode ser afastada de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.